Tribunal: TJDFT
Processo: 0716730-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716730-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ANDRADE SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Verifica-se dos autos de origem que a parte autora/agravante requereu a desistência da ação (ID 205728006, naqueles autos), o que revela a falta de interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Desse modo, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora